Tribunal: TJSP
Processo: 1019367-13.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil – Determinação de emenda da inicial não cumprida pela autora – Decisão interlocutória, ademais, que sequer foi impugnada através da interposição do recurso adequado – Comando

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil – Determinação de emenda da inicial não cumprida pela autora – Decisão interlocutória, ademais, que sequer foi impugnada através da interposição do recurso adequado – Comando judicial baseado no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJSP – Inteligência, ainda, do artigo 139, III, do CPC – Indeferimento da inicial e extinção do feito mantidos – Recurso da autora improvido, ressalvado o entendimento do douto Desembargador Luis Vidal a este respeito.